Tribunal: TJBA
Processo: 8034931-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034931-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ARLENE SOUZA NEVES SANTOS

Advogado(s)
:
WESLWY MACHADO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE
INSTRUMENTO
.

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE
INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
DIFICULDADE NO PAGAMENTO DE BOLETOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA ACERCA DA INADIMPLÊNCIA DE MENSALIDADES.
INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

DECISÃO
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º
8034931-04.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e
Agravad
a

ARLENE SOUZA NEVES
SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECE
R E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator